Tribunal: TJBA
Processo: 0022389-65.2008.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022389-65.2008.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: A O S COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): TAISE DE SANTANA SANTOS, FABIANO ALMEIDA RESENDE, HIGOR COSTA PINTO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO AO SÓCIO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA EM RELAÇÃO À EMPRESA. INCLUSÃO DIRETA DO SÓCIO NA CDA SEM CONTRADITÓRIO. NULIDADE FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou alegações de nulidade no processo administrativo fiscal que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 07580-19-0000-07, sob os fundamentos de ausência de notificação válida da empresa e de inclusão direta do sócio no polo passivo, sem prévia ciência ou contraditório. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos de dialeticidade recursal; (ii) saber se houve nulidade no procedimento administrativo fiscal quanto à empresa, em razão da forma de intimação utilizada; (iii) saber se é válida a inclusão do sócio na CDA sem que este tenha participado do processo administrativo fiscal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhida, uma vez que a peça recursal ataca de forma clara os fundamentos da sentença, permitindo o regular julgamento do mérito. 4. Quanto à empresa, restou comprovado que foram realizadas tentativas de intimação postal, frustradas por motivos diversos (“mudou-se”, “não procurado”, “recusado”), sendo legítima a posterior intimação por edital, nos termos do art. 108, III, do RPAF/BA, entendimento este respaldado pela jurisprudência do STJ. 5. A responsabilidade do contribuinte de manter atualizado seu domicílio fiscal perante a administração tributária estadual afasta a alegação de nulidade. 6. No tocante ao sócio, restou evidenciado que ele não participou do processo administrativo fiscal e foi incluído diretamente na CDA, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 7. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1350), veda a inclusão ou modificação do sujeito passivo da CDA sem observância do devido processo legal. 8. Diante da nulidade da CDA quanto a um de seus sujeitos passivos e da indivisibilidade do título executivo, impõe-se o reconhecimento da nulidade integral da certidão. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença preenche o requisito da dialeticidade recursal. 2. É válida a intimação por edital quando frustradas as tentativas de intimação postal, sendo ônus do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal perante o fisco. 3. A inclusão direta de sócio na Certidão de Dívida Ativa, sem sua participação prévia no processo administrativo fiscal, acarreta nulidade formal do título executivo, que é uno e indivisível.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 135; Lei 6.830/1980, art. 41; Decreto Estadual nº 7.629/1999 (RPAF/BA), art. 108, III; Decreto Estadual nº 6.284/1997 (RICMS/BA), art. 161, I; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.672/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.10.2017. STJ, AgRg no REsp 1.328.251/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07.08.2013. STJ, Súmula 392. STJ, Tema Repetitivo 1350. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0022389-65.2008.8.05.0201, sendo Apelantes AOS Comércio e Serviços Ltda – ME e José Ubaldino Alves Pinto Júnior e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator